Tribunal: TJMT
Processo: 1017114-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017114-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Sucessão Processual, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (EMBARGADO), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), IEDA NIEDERMEIER (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO A UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTITUTO JURÍDICO DA CONFUSÃO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO/CESSIONÁRIO ATÉ A CONCORRÊNCIA DA RESPECTIVA PARTE NA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1017114-54.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – ALTO ARAGUAIA/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BENJAMIN KLASENER contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Edson, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial Contra Devedor Solvente” (Proc. no 0000052-27.1998.8.11.0020 – Código 3209), ajuizada contra o embargante e também contra ELOI JOSÉ NIEDERMEIER e suas respectivas esposas pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu, em razão da cessão do crédito exequendo, pedido de substituição processual do Banco pela pessoal de Ernani Evandro Klasener, determinando fosse este intimado para “apresentar planilha de cálculo atualizada, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias” (cf. Id. n. 62903479).

O embargante alega que o acórdão é omisso porque
“reconhece a solidariedade da dívida existente, tanto é que menciona a confusão disposta no art. 383 do Código Civil, entretanto, não reconhece que o valor cobrado deverá ser limitado ao valor pago pela Cessão de Crédito;
pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que

o vício seja sanado, limitando o valor cobrado pelo agravado pelo valor pago pela dívida (cf. Id. n. 64177482).

O Embargado Ernani apresentou contrarrazões, torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 65721987).

O Banco apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 65840473, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a decisão agravada, especialmente em relação à desnecessidade de prévia intimação da parte contrária para se manifestar sobre a cessão de crédito e em relação à regularidade de tal ato:

“ (...)

Conforme se verifica do documento que instruiu o pedido de substituição processual formulado pelo Banco exequente/agravado, o crédito em questão foi cedido ao garante Ernani Evandro Klasener por meio de Escritura Pública lavrada em 18/09/2019, juntamente com créditos representados por outros títulos ali identificados, pelo valor total de R$ 2.810.000,00 (cf. Id. no 54294481), com observância ao disposto nos arts. 286 e seguintes do Código Civil:

(...)

Também não assiste razão ao agravante quanto à alegação de que a cessão de crédito somente poderia ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional originária; ora, inexiste qualquer óbice legal à transferência do crédito para um dos garantidores da dívida, até porque, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela.

Art. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade.

Art. 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior.”

Assim, cedido o crédito exequendo a um dos devedores solidários, em relação a ele é extinta a obrigação, “até a concorrência da respectiva parte (...) na dívida”, nada obstando que ele seja excluído do polo passivo e incluído no polo ativo da ação de execução, sucedendo o exequente originário, nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC, independentemente de a cessão se referir somente ao crédito exequendo ou a ele em conjunto com outros débitos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, prosseguindo o cessionário na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão.

E, no caso dos autos, não consta que o cessionário/agravado tenha pleiteado o prosseguimento da execução pela integralidade da dívida, tendo ele, ao revés, ressalvado expressamente a aplicação do retromencionado art. 383 do Código Civil (cf. Id. no 54301452– pág. 1).

Como se vê, o acórdão embargado abordou a questão atinente ao valor da execução, e não há omissão, mas, sim descontentamento do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021